Tribunal: TJSP
Processo: 1004270-50.2017.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL, FUNDADA EM CONTRATO DE BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO.

É POSSÍVEL A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, POIS O CONTRATO FOI CELEBRADO APÓS 31/3/2000. SÚMULAS NoS 539 E 541 DO STJ.

NÃO OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, POIS, AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUJEITAM À LIMITAÇÃO DA "LEI DE USURA" (DECRETO 22.626/33). A FIXAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL, FUNDADA EM CONTRATO DE BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO.

É POSSÍVEL A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, POIS O CONTRATO FOI CELEBRADO APÓS 31/3/2000. SÚMULAS NoS 539 E 541 DO STJ.

NÃO OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, POIS, AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUJEITAM À LIMITAÇÃO DA "LEI DE USURA" (DECRETO 22.626/33). A FIXAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO POR SI SÓ NÃO INDICA ABUSIVIDADE (SÚMULA No 596/STF, SÚMULA VINCULANTE No 7/STF, E RESP. REPETITIVO 1.061.530/RS).

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA No 958). NÃO OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ESPECIFICAÇÃO NO TÍTULO DO SERVIÇO A SER PRESTADO E A SUA EFETIVA REALIZAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E NO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO NÃO CONSTA SUA COBRANÇA, TAMPOUCO O AUTOR TROUXE PROVA DE SUA OCORRÊNCIA, COM O INTUITO DE FUNDAMENTAR A PROBABILIDADE DE SEU DIREITO.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004270-50.2017.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante ELAINE
CRISTINA VICENTE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO YAMAHA
MOTOR DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004270-50.2017.8.26.0650 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Valinhos – 1a Vara
Processo n°:
1004270-50.2017.8.26.0650
Apelante:
ELAINE
CRISTINA
VICENTE
(JUSTIÇA
GRATUITA)
Apelado:
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A
Juiz Prolator: Bianca Vasconcelos Coatti
VOTO N.o 18.959.
AÇÃO REVISIONAL, FUNDADA EM CONTRATO DE
BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO.
É POSSÍVEL A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS
JUROS REMUNERATÓRIOS, POIS O CONTRATO FOI
CELEBRADO APÓS 31/3/2000. SÚMULAS NoS 539 E
541 DO STJ.
NÃO OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS
REMUNERATÓRIOS,
POIS,
AS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS NÃO SE SUJEITAM À LIMITAÇÃO DA
“LEI DE USURA” (DECRETO 22.626/33). A FIXAÇÃO
DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12%
AO ANO POR SI SÓ NÃO INDICA ABUSIVIDADE
(SÚMULA No 596/STF, SÚMULA VINCULANTE No
7/STF, E RESP. REPETITIVO 1.061.530/RS).
TARIFA
DE
REGISTRO
DE
CONTRATO.
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO C. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA No 958). NÃO
OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ESPECIFICAÇÃO
NO TÍTULO DO SERVIÇO A SER PRESTADO E A SUA
EFETIVA
REALIZAÇÃO
POR
PARTE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NA CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO E NO DEMONSTRATIVO DE
DÉBITO
NÃO
CONSTA
SUA
COBRANÇA,
TAMPOUCO O AUTOR TROUXE PROVA DE SUA
OCORRÊNCIA, COM O INTUITO DE FUNDAMENTAR
A PROBABILIDADE DE SEU DIREITO.
RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004270-50.2017.8.26.0650 -Voto no
3
Vistos,
A r. sentença de fls. 186/191, integrada pela decisão
de fls. 212/213, publicada em 01/09/2019, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário, proposta
por ELAINE CRISTINA VICENTE contra BANCO YAMAHA
MOTOR DO BRASIL S/A.
Fundamentou como razão de decidir: (i) “Em relação à
taxa de juros, releva sublinhar que está pacificado o entendimento de que “a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade.” (STJ, súmula 382).”. (ii) “E, no caso, não vislumbro a alegada
abusividade, uma vez que a taxa mensal prevista no contrato, qual seja, 2,59%
(cláusula 13 página 24) não chega ao dobro daquela que a autora sustenta ter sido a
média praticada pelo mercado na mesma época, qual seja, 1,86% (página 28).”; (iii)
“Em relação às tarifas cobradas, releva sublinhar que, ao julgar o Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553, tema 958, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela
validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro de
contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, circunstâncias que não se
verificam no caso concreto.”.
Diante da sucumbência mínima do réu, condenou à
parte autora: “[...] deverá o autor arcar com as custas e despesas processuais,
atualizadas a partir do desembolso, e com os honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, observados os benefícios da assistência
judiciária gratuita.”.
Apela a autora (fls. 216/224). Requer, em síntese:
“Diante de exposto, requer seja o presente apelo recebido, processado e ao final

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004270-50.2017.8.26.0650 -Voto no
4
provido, para que seja aplicado a taxa de juros praticada no mercado à época da
contratação, que era de 1,86% a.m., em detrimento da taxa apurada de 2,59% a.m. De
igual forma, requer que a tarifa seja extirpada do contrato, por não haver amparo
legal, para tal cobrança, nem tão pouco a efetiva prestação de serviços pagos.”.
Formula pedido de provimento.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 31) e
contrariado (fls. 234/252).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional com relação à Cédula de
Crédito Bancário no 102170280115, relativo a veículo a ser adquirido
pelo autor (Yamaha YBR Factor 150 ED), no valor total financiado de
R$ 8.918,52, acordado para ser quitado em 36 parcelas no valor de R$
384,55. (fls. 153/162).
Cobrança de juros
Na espécie, o contrato de financiamento foi
celebrado em 2017, muito depois edição da MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001, e traz expressamente a
informação da capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade
inferior à anual (fls. 154).
Portanto, preenche os requisitos autorizadores para
esse tipo de anatocismo, estando em consonância, respectivamente, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004270-50.2017.8.26.0650 -Voto no
5
as súmulas nos 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, editadas em
10/6/2015:
“É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como
MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(539).
“A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.” (541).
Com relação ao pressuposto da pactuação expressa,
embora a posição pessoal deste Relator, prolatada em votos anteriores,
tenha sido no sentido da insuficiência tanto da descrição genérica no
bojo contrato como do apontamento de percentagens no custo do
empréstimo total (CET), ela evoluiu para, à luz da jurisprudência
pacificada do STJ, passar a admitir a simples previsão de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal.
Também não se observa a abusividade dos juros
remuneratórios na hipótese vertente.
A súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal
dispõe que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004270-50.2017.8.26.0650 -Voto no
6
são livres na fixação das taxas de juros remuneratórios, sendo
inaplicável à espécie o disposto no Decreto no 22.626/33 (“lei da
usura”).
Ademais, a 2a Seção do Superior Tribunal de
Justiça, julgando o REsp repetitivo 1.061.530 - RS (2008/0119992-4),
decidiu (CPC, art. 543-C, § 7o), decidiu:
“JUROS REMUNERATÓRIOS:
a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe
a Súmula 596/STF;
b)
A
estipulação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica
abusividade;
c)
São
inaplicáveis
aos
juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do caso concreto.”
Na hipótese vertente, os juros remuneratórios nas
taxas mensal e anual de 2,59% e 35,91%, respectivamente, não são, em
princípio, por si só, abusivos, não comprovando o apelante-autor que
ultrapassam excessivamente os índices médios de mercado divulgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004270-50.2017.8.26.0650 -Voto no
7
pelo Bacen para esse tipo de negócio jurídico.
Tarifa de avaliação e de registro do contrato.
Em 08 de fevereiro de 2019, houve a desafetação
quanto à questão da “Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas
com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem”
devido ao julgamento do Tema no 958 pelo C. STJ nos autos do REsp no
1.578.553 / SP.
Nesse diapasão, essa foi a seguinte tese firmada:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
Às fls. 153, da Cédula de Crédito Bancário, objeto
da lide, vê-se a previsão da tarifa de registro do bem cobrada do
consumidor, no valor não exorbitante de R$ 120,03, expressamente
informada e identificada no contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004270-50.2017.8.26.0650 -Voto no
8
Ainda, subsumindo o caso à tese no tocante à efetiva
prestação dos serviços, vê-se a informação acerca do efetivo registro.
(fls. 164)
Sendo assim, tal tarifa não é abusiva.
Já, com relação à tarifa de avaliação do bem, na
cédula de crédito bancário e no demonstrativo de débito, não consta sua
cobrança, tampouco a autora trouxe prova de sua ocorrência, com o
intuito de fundamentar a probabilidade de seu direito. (cf. fls. 153/162;
165/167).
Conclusão.
Por fim, os honorários advocatícios arbitrados pela
sentença serão majorados para 15% calculados sobre o valor atualizado
da causa, com a ressalva da concessão dos benefícios da justiça gratuita,
nos termos dos arts. 85, § 11, e 98, § 3o, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação acima.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator